Tribunal: STF
Processo: AP 2600
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-05
Data de publicação: 2026-01-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de ação penal autuada em face de DIOGO ARTHUR GALVÃO, em razão de denúncia integralmente recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE (PET 10.825/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 18/11/2024), pela prática das condutas descritas no artigo 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), artigo 359-M (golpe de Estado), artigo 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), artigo 286, parágrafo único, e artigo 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal, e artigo 62, I, da Lei nº 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado).
Em 4/7/2025, determinei que o réu DIOGO ARTHUR GALVÃO fosse submetido à junta médica oficial para avaliação do seu quadro clínico e da compatibilidade com a medida privativa de liberdade, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas (eDoc. 170).
O Centro de Ressocialização de Limeira/SP encaminhou o prontuário médico do réu e informou, em síntese, que em 5/6/2025, DIOGO ARTHUR GALVÃO foi atendido por Dr. Oriano Galvão (CRM nº. 84702), tendo concluído que: “paciente estável, mantendo medicação prescrita” (eDoc.173).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação “pelo indeferimento dos pedidos formulados pela defesa de Diogo Arthur Galvão” (eDoc. 176). 
Em 17/7/2025, a Defesa de DIOGO ARTHUR GALVÃO requereu que fosse “reiterada a ordem de submissão do réu à junta médica, com a fixação de novo prazo peremptório para cumprimento, bem como que seja determinado à unidade prisional que informe as razões da omissão anterior e disponibilize à defesa os registros médicos atualizados do custodiado, especialmente os referentes ao período posterior a 05 de junho de 2025” (eDoc. 184). 
Em 18/7/2025, mantive a prisão do réu, e, determinei que o Diretor da unidade prisional fornecesse informações sobre a avaliação pela junta médica oficial, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas (eDoc. 186).
O Centro de Ressocialização de Limeira, por meio do Ofício nº 19/2025-SAP-CRLIMEIRA-CD, informou que “DIOGO ARTHUR GALVÃO (CPF nº 089.742.536-74), (...) foi submetido, nesta data a atendimento médico com a Dra Arlet Diaz Reynaldo - CRM-SP 268.654, e ao final elaborou relatório de saúde, receituário médico, bem como encaminhamento para especialidade psiquiatria”, ressaltando ainda que estão sendo adotadas “as medidas administrativas necessárias a fim de providenciar, com a maior brevidade possível o agendamento de consulta com o médico psiquiatra, conforme encaminhamento da clinica médica” (eDoc. 191).
O relatório médico encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em 6/8/2025 enfatizou a necessidade de acompanhamento médico psiquiatra (eDoc. 202, fl. 5).
Por essa razão, mantive a prisão preventiva do réu em 13/8/2025 e, acolhendo a manifestação da Procuradoria-Geral da República, determinei que o acusado fosse submetido à avaliação frequente com médico psiquiatra, para acompanhamento da sua saúde mental (eDoc. 209).
A Direção do Centro de Ressocialização de Limeira/SP, por meio do Ofício nº 185/2025-SAP-CRLIMEIRA-CNMIC, noticiou a transferência do réu ”para a Penitenciária II de Tremembé, local que possui equipe médica multidisciplinar para oferecer o tratamento médico necessário” (eDoc. 214)
 Determinei, em 6/11/2025, que a Direção da unidade prisional em que se encontra custodiado o réu adotasse se manifestasse sobre a eventual necessidade de cuidados específicos e continuados e a impossibilidade de atendimento pelo sistema carcerário e sobre cumprimento da determinação em relação à submissão do réu avaliação frequente com médico psiquiatra, para acompanhamento de sua saúde mental, nos termos da decisão proferida em 13/8/2025 (eDoc. 220).
A Direção da Penitenciária II “Dr. José Augusto César Salvado” de Tremembé prestou informações e juntou relatório psiquiátrico (eDoc. 227).
Em 25/11/2025, a Defesa de DIOGO ARTHUR GALVÃO requereu a revogação da prisão preventiva (eDoc. 232), o que indeferi (eDoc. 244).
Em Sessão Virtual realizada entre 28/11/2025 a 5/12/2025, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgou procedente a presente ação penal, condenando o réu à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa (eDoc. 249). 
Em 18/12/2025, a Defesa de DIOGO ARTHUR GALVÃO  requereu a liberdade provisória do réu, ou subsidiariamente, a substituição por prisão domiciliar humanitária, argumentando, em síntese que (eDoc.263): 

As transferências de unidades prisionais recorrentes, trouxeram um agravamento imensurável ao quadro de depressão, ansiedade, insonia, pensamentos “ruins”(segundo falas do Réu), as mudanças de celas, rotatividade da massa canceraria, ameaças, temor pela vida, por tratar-se de presos com posicionamento ideológico e político do Réu, tudo tem contribuído para o agravamento do quadro clínico.
 Diante do quadro do Réu, de extrema vulnerabilidade psíquica, mental e emocional, devendo ser submetido a tratamento e acompanhamento recorrente, necessitando de medicação controlada de uso continuo e devendo ser submetido aos cuidados de um médico que conheça o quadro clínico do réu, acompanhe-o de maneira continua, inclusive para prescrição de medicação adequada, caso que o rodízio constante em unidades prisionais diferentes e com vários psiquiatras diferentes, é impossível manter tratamento adequado na unidade prisional.
Intimada, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo indeferimento dos pedidos formulados pela Defesa do réu, assim como, “pela expedição de ofício ao Centro de Detenção Provisória II de Guarulhos/SP para que informe a existência de autorização ou de convênio prévio entre a instituição de ensino CBT/EAD e o poder público, com o objetivo de demonstrar a adequação aos propósitos da Lei de Execuções Penais e demais normativas pertinentes”(eDoc. 267).
        A Defesa de DIOGO ARTHUR GALVÃO argumentou, em síntese que “Conforme informações trazidas à defesa, DIOGO ARTHUR GALVÃO  encontra-se custodiado em bloco que abriga presos vinculados a facções criminosas, sendo pessoa  sabidamente vulnerável, tanto por seu histórico clínico psiquiátrico, quanto por sua posição ideológica  e perfil pessoal, circunstâncias que o colocam em posição de risco real e imediato”.
E, ao final requereu (eDoc.273):

a) A apreciação imediata e prioritária do pedido de substituição da custódia por prisão domiciliar humanitária, já formulado nos autos, à luz de todo o exposto em manifestações  anteriores bem como fato recente gravíssimo ora noticiado, consistente em risco concreto e atual à  vida do acusado;
  b) Subsidiariamente, caso não seja desde logo acolhido o pedido de prisão  domiciliar, que seja determinada a imediata transferência de DIOGO ARTHUR GALVÃO para  unidade prisional diversa, que disponha de nível efetivo de segurança, separação de facções e  condições reais de preservação da integridade física e psíquica do custodiado;
  c) A intimação da Procuradoria-Geral da República, com caráter de  urgência, para manifestação sobre o fato superveniente;
  d) Que todas as providências sejam adotadas em caráter de urgência, diante  do risco iminente e irreparável à vida do acusado.
É o breve relato. DECIDO.

Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.
MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).
Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais, razoável e proporcionalmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).
Na presente hipótese, permanece possível a restrição excepcional da liberdade de ir e vir, pois observa-se a presença dos requisitos necessários e suficientes para a manutenção da prisão preventiva, apontando, portanto, a imprescindível compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade.
Não se verifica qualquer situação que impossibilite o cumprimento da prisão preventiva em unidade prisional, tampouco configura-se importante situação superveniente a autorizar a excepcional concessão de prisão domiciliar humanitária, inclusive com a notícia de que o acusado tem recebido o tratamento médico na unidade prisional em que se encontra custodiado, conforme relatório médico encaminhado pela Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo (eDoc. 227), com o seguinte teor:

“O referido acima está preso nesta unidade prisional desde 19/8/2025, atualmente com 37 anos de idade, profissão alegada: empresário.
Recebeu atendimento psiquiátrico (consulta) em três oportunidades desde que chegou nesta unidade a saber: 02/09/2025; 30/09 e 17/11 (hoje).
(...)
Apresentou boa melhora com as medicações prescritas, sendo que as mesmas são administradas de forma supervisionada duas vezes ao dia. (...).

Além disso, o tratamento indicado para o réu pelo médico psiquiatra foi o “tratamento em nível ambulatorial que pode ser realizado no atual regime prisional. Não há indicação de internação psiquiátrica”(eDoc.227).
A Defesa arguiu, ainda, que o réu é o único responsável pelos cuidados dos genitores idosos, entretanto, não logrou êxito em demonstrar a alegada necessidade.
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação nos seguintes termos (eDoc.267):

 O art. 318 do Código de Processo Penal (CPP) admite a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, em caráter excepcional, quando o agente for maior de oitenta anos,  estiver extremamente debilitado por motivo de doença grave, for imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de seis anos de idade ou com deficiência, for gestante, mulher com filho de até doze anos de idade incompletos, ou, ainda, homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até doze anos de idade incompletos. A situação particular do requerente, a rigor, não se amolda a nenhuma destas hipóteses legais.
 Ainda que assim não fosse, a defesa não demonstrou a imprescindibilidade da presença do réu para os cuidados dos pais idosos. Os documentos apresentados são insuficientes para comprovar que o réu é a única pessoa que pode prover os cuidados necessários aos pais, uma vez que já ele está preso há quase dois anos, além de ter informado que tem um outro irmão sem comprovar a efetiva impossibilidade deste último cuidar de seus genitores.
  A alegação de desproporcionalidade da situação do requerente em relação a outros envolvidos nos atos antidemocráticos também não se sustenta. A tutela preventiva criminal exige avaliação individualizada das medidas, conforme as peculiaridades e o grau de cautelaridade de cada caso. Assim, o mero apontamento de distinções entre os envolvidos não basta para modificar a decisão que determinou a custódia cautelar do requerente.
 Por fim, ainda que o Projeto de Lei n. 2.162/2023 tenha sido aprovado no Senado Federal, trata-se de matéria que permanece no campo da política, não tendo ingressado, ainda, no campo do direito. Se promulgado e publicado, sua aplicação ao caso concreto dependerá ainda de avaliação específica pelo Supremo Tribunal Federal, em observância ao princípio da individualização da pena.

Diante do exposto, nos termos do art. 312 c/c art. 316, parágrafo único, ambos do Código Penal, indefiro o pedido de prisão humanitária do réu DIOGO ARTHUR GALVÃO (CPF nº 089.742.536-74),  e os demais pedidos formulados pela defesa do requerente.
OFICIE-SE ao Centro de Detenção Provisória II de Guarulhos/SP para que informe a existência de autorização ou de convênio prévio entre a instituição de ensino CBT/EAD e o poder público, com o objetivo de demonstrar a adequação aos propósitos da Lei de Execuções Penais e demais normativas pertinentes.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Publique-se.
Brasília, 5 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente